Tribunal: TJBA
Processo: 8006265-74.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006265-74.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: RENATO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

A2

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. TEORIA DINAMICA DO ONUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO INVIÁVEL A PARTE AUTORA. ÔNUS DA PARTE REQUERIDA EM COMPROVAR QUE HOUVE SAQUE E CREDITAÇÃO REGULAR DOS RECURSOS. PROVA NÃO PRODUZIDA PELA APELANTE. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., em face de sentença que reconheceu a má gestão dos saldos vinculados ao PASEP, determinando a indenização por danos materiais à parte autora.

II. Questões em discussão: (i) Competência da Justiça Estadual; (ii) Prescrição aplicável; (iii) Má gestão dos valores do PASEP; (iv) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (v) Requisitos de prova em relação à gestão e integridade dos saldos.

III. Razões de decidir: A competência da Justiça Estadual foi confirmada, com fundamento na jurisprudência do STJ (Súmula 42/STJ). A prescrição decenal do art. 205 do Código Civil foi considerada aplicável, por não se tratar de relação envolvendo a Fazenda Pública. Restou demonstrada a ausência de provas pela instituição bancária quanto à correta gestão dos valores. Embora não reconhecida a relação de consumo, foi mantida a inversão do ônus da prova com base na Teoria da Carga Dinâmica, dado o desequilíbrio na produção probatória.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A Justiça Estadual é competente para julgamento de demandas envolvendo gestão de saldos do PASEP contra o Banco do Brasil S.A., enquanto sociedade de economia mista. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para ações indenizatórias contra sociedades de economia mista que administrem saldos do PASEP. Na ausência de comprovação da regularidade na gestão dos valores, o banco é responsável por danos materiais a serem apurados em liquidação.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8006265-74.2024.8.05.0146 oriundos da comarca de Juazeiro, em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como apelado, RENATO BISPO DOS SANTOS.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituo de 2o Grau – Relator

Procurador de Justiça